Tribunal: STF
Processo: ADI 965
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-02
Data de publicação: 1994-02-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VENCIMENTOS
DA MAGISTRATURA. Correção. Exigência de lei e limitação a ela
imposta. Parágrafo único, do art. 2º, da Lei 10.917/93. LIMINAR.
PROJETO DE LEI de iniciativa do Tribunal de Justiça. EMENDA
PARLAMENTAR que exige lei para a correção dos vencimentos da
magistratura e que limita esta a índices não superiores aos dos
servidores públicos estaduais. PROCESSO LEGISLATIVO ORDINÁRIO.
Observância das regras. Inexistência de inconstitucionalidade
formal.
VENCIMENTOS. Reajuste decorrente de atualização monetária.
Extensão aos membros da magistratura. Exigência de lei formal e
limitação ao reajuste concedido aos servidores do executivo.
Plausibilidade na concessão da liminar.
A exigência de lei formal, de iniciativa do Poder
Judiciário, aplica-se às hipóteses de aumento real de vencimentos e
não às de extensão, aos magistrados, dos reajustes gerais de
vencimentos do funcionalismo estadual.
Medida liminar deferida.